Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-06.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000573-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIVIA EVANGELISTA DE SOUSA - CPF: 016.520.211-40 (RECORRENTE), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA (RECORRIDO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1000573-06.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): DEIVIA EVANGELISTA DE SOUSA

Recorrido(s): KAMILA RODRIGUES BRAGA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – ATIVIDADE MEIO – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recorrente aduz que formalizou contrato advocatício junto à Recorrida, para prestação de serviços nos autos
8053120-06.2018.811.0001, cujo resultado foi de improcedência da ação
, em razão da não comprovação do direito da Autora.

A Reclamada argumenta em sua defesa que não ocorreu má prestação dos serviços, e que eventual equívoco na juntada de documentos foi corrigida pela Reclamada, ora advogada naqueles autos.

Que a Reclamante não tinha documentos suficientes para exposição do seu direito naqueles autos, qual seja, cupom fiscal da compra do celular que alegou que não lhe foi entregue.

Como bem pontuado na sentença, apesar do autor informar que sofreu improcedência no processo menciona em razão da desídia da Reclamada, este nada comprovou, sendo seus ônus a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Friso por fim, que a profissão da Reclamada, advogada, é atividade meio, a qual não pode garantir resultado positivo dos serviços prestados.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023